Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COMANDO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime descrito no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.
2. Descabida a aplicação da agravante descrita no § 3o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, quando a prova dos autos demonstra que o réu, conquanto ocupasse função na organização criminosa, não exercia posição de comando ou de liderança na coordenação local.
3. Não havendo prova da efetiva demonstração da participação de adolescentes na organização criminosa em conjunto com o acusado, incabível a incidência da causa de aumento de pena descrita no inciso I do § 4o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013.
4. O planejamento e execução, pela organização criminosa, de inúmeros crimes com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, tais como tráfico de drogas, compra de armas e roubos, são consequências que ultrapassam a mera configuração do tipo penal, devendo essa circunstância judicial ser valorada negativamente.
5. O tipo penal misto alternativo constante do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 pode ser cometido pela prática de qualquer das condutas nele descritas (promover, constituir, financiar ou integrar), de modo que mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, devendo o magistrado, no entanto, levar em consideração, por ocasião da fixação da pena, a pluralidade de condutas efetivamente praticadas.
6. Prevalece na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido sobre a diferença das penas máxima e mínima, abstratamente cominadas ao crime, por ser proporcional e adequado. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.